Tribunal: TJES
Processo: 5019839-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019839-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: ANDRE LEOPOLDO CAVATI CORDEIRO e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019839-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

MM TURISMO & VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO:

ANDRE LEOPOLDO CAVATI CORDEIRO e MILENY SCAQUETE COSTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO APÓS CANCELAMENTO PARA ABATIMENTO EM COMPRA DIVERSA. TRATAMENTO DIFERENTE PARA PASSAGENS DA MESMA COMPRA.

CONFIGURADOS DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de dano material e reparação por danos moraisc/c repetição do indébito em dobro ajuizada por
ANDRE LEOPOLDO CAVATI CORDEIRO e MILENY SCAQUETE COSTA
em face de
MM TURISMO & VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, os requerentes alegam que adquiriram passagens aéreas das requeridas para viajar em lua de mel em 21 de janeiro de 2021, e por questões pessoais foi solicitado o cancelamento, gerando crédito em favor dos autores que remarcaram para 01/04/2022, contudo dia 31/03, foi solicitado novamente a remarcação, pois a mãe do Autor encontrava-se doente e a Autora possuía compromisso de trabalho, contudo apenas a passagem do autor foi devidamente liberada em seu crédito integral, havendo cobrança de multa da passagem da Autora.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
as requeridas de forma solidária a restituírem aos autores a quantia única de R$ R$ 7.037,16 (sete mil e trinta e sete reais e dezesseis centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso.

b)
CONDENAR
as Requeridas, também de forma solidária, a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.

Em caso de recurso por qualquer das partes, a Secretaria deverá certificar a tempestividade e em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar resposta, sendo certo que com ou sem ela remeter os autos para a Turma Recursal, pois a análise dos pressupostos recursais cabe à instância revisora (inclusive quanto à análise do pedido de assistência judiciária).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3893969, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela sua ilegitimidade de figurar na ação, não cabimento de danos materiais e morais ou que seja minorado o valor arbitrado. Subsidiariamente, pede que seja considerada sua participação minoritária sobre os valores pagos pela cliente, devendo recair à mesma apenas os valores que suportou da compra das passagens

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Em um primeiro momento, a recorrente alega não ser parte legítima para integrar essa ação. Contudo, entendo que não deve prosperar tal alegação, haja vista que tanto a companhia aérea como a empresa Maxmilhas fazem parte da cadeia de fornecedores e, por esta razão, responde solidariamente por eventuais danos causados.

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Senão vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (90 DIAS), EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19), REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. TARIFA LIGHT. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 5%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. Trata-se de recurso (ID 20551997) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes [...]. 3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a aquisição do pacote de viagens se deu diretamente junto à Corré Maxmilhas. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. [...] RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNANIME. Processo n° 0703343-84.2020.8.07.0003 – TJDF
.

Ademais, cabe salientar que as Leis 14.046/2020 e 14.034/2020 tratam especificamente sobre as medidas emergenciais a serem tomadas pelos fornecedores durante a pandemia da covid-19, sendo a segunda específica para as situações referentes ao transporte aéreo.

Nesse sentido, o art. 2º da Lei 14.046/2020 é claro em seu texto ao informar que, desde que disponibilizado crédito ao consumidor para abatimento em outra compra, não é necessário o ressarcimento da passagem cancelada:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19,
o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem
: (Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II -
a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
(g.n.)

No parágrafo sexto da referida lei, ainda, o legislador deixa claro que, oferecida alguma das alternativas contidas nos incisos I e II do artigo supracitado, não será de obrigação do fornecedor o reembolso:

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária
deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer
a remarcação dos serviços ou
a disponibilização de crédito
a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo [...] (g.n.)

É importante salientar que o art. 3º, §1º, da Lei 14.034/2020 discorre em igual sentido, afirmando que:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º
Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento
. (g.n.)

No entanto, o art. 2º, §1º, da Lei 14.046/2020 é claro em seu texto ao informar que, embora em caso de adiamentos ou cancelamentos das passagens as empresas não sejam obrigadas a reembolsar o consumidor, as operações contidas no caput do artigo, como a disponibilização de crédito, devem ser feitas sem custos adicionais.

É importante salientar que o art. 3º, §2º, da Lei 14.034/2020 discorre em igual sentido, afirmando que:

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea,
sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado
. (g.n.)

Apurando os conjunto fático-probatório dos autos, considerada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), frente à hipossuficiência e verossimilhança das alegações dos recorridos
,
resta claro que não há uma justificativa plausível para o tratamento diferente entre as passagens dos autores, o que, de acordo com sua responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) invoca a necessidade de indenizar os consumidores lesados.

Depreende-se do exposto, portanto, que a compra das passagens aéreas deveriam ter sido feitas
sem custo adicional ao consumidor
, o que não foi cumprido na narrativa apresentada. Dessa forma, ao cobrar indevidamente os consumidores, incorre em ilícito, sendo devida a indenização. Nesse sentido, segue precedente da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO (VOLTA) EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DE VIAGEM REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO CONFORME CDC. MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS RECLAMANTES – RECLAMADA QUE NÃO REALIZOU A REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRA AERONAVE, E AINDA, IMPÔS O PAGAMENTO DE MULTA. LEI N° 14.046/2020 QUE PREVÊ QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS OU A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEM REALIZAR A REMARCAÇÃO OU A DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS SEM A IMPOSIÇÃO DE CUSTO ADICIONAL, TAXA OU MULTA AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 6.000,00 QUE ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000396-25.2021.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 13.06.2022)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que as taxas extras cobradas pelo recorrente foram o cerne dos problemas enfrentados pelos recorridos, o que gerou a tristeza e o descontentamento narrados na peça inaugural, entendo que ficou verificado o dano moral.

Os problemas gerados pelas cobranças ultrapassaram o mero aborrecimento. Isto é principalmente observado quando analisada a situação ocorrida no hotel, em que, pela falta de correta informação pelo fornecedor do serviço de turismo (art. 6º, III, do CDC) houve todo o desentendimento sobre o pagamento da hospedagem. Considerando ainda que estavam em local distante de seus lares e, ainda, que dois dos recorridos são idosos. Não restando dúvidas da ocorrência dos danos morais.

A respeito da diminuição do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$2.000,00 para cada consumidor lesado) na sentença objurgada.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)